Tribunal: CARF
Processo: 10680.906245/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906245/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.885 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
COFERMETA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2012 a 29/02/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes e Juciléia de Souza Lima. Ausente o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906245/2017-41
Fl. 5235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906245/2017-41

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 14-
76.206 – 11a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento
123254607, emitido em 07/06/2017, por intermédio do qual foi indeferido o Pedido de
Restituição formulado no PER/DCOMP no 00930.46682.050815.1.2.04-0167, bem como não
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no 37807.18595.250216.1.3.04-8324,
em razão de o crédito associado ao DARF informado ter sido objeto de análise em
PER/DCOMPs anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Nos referidos PER/DCOMPs, o tipo de crédito envolve Pagamento Indevido ou
a Maior decorrente do tributo Cofins – Não Cumulativa, Código de Receita 5856, Período de
Apuração 02/2012, recolhido no montante de R$ 273.365,85, sendo pleiteado como crédito R$
2.231,18 no Pedido de Restituição objeto do PER/DCOMP no 00930.46682.050815.1.2.04-0167
e
R$
40.900,34
na Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no
37807.18595.250216.1.3.04-8324, usado na compensação do seguinte débito:
 Cofins – Não Cumulativa
5856 Jan./2016
R$ 56.700,14
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição Eletrônico e de Declaração de Compensação
Eletrônica
(PER/DCOMP
nos
00930.46682.050815.1.2.04-0167
e
37807.18595.250216.1.3.04-8324, respectivamente), relativos a crédito de Pagamento
Indevido e/ou a Maior (PGIM) de Cofins (cód. 69158562), do PA 29/02/2012, com
valor do crédito em análise de R$ 43.131,52, recolhido em 23/03/2012, mediante
DARF no valor original de R$ 273.365,85.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi
reconhecido e a declaração de compensação não foi homologada com o fundamento
de que o crédito associado ao DARF identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição:
Fl. 5236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906245/2017-41

Das Informações Complementares da Análise de Crédito consta o seguinte:
Fl. 5237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906245/2017-41

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
16/06/2017. Em 05/07/2017 a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega o seguinte:
DOS FATOS
1 - Inicialmente, em 21/01/2015, foi confeccionado um pedido de restituição do
COFINS (5856) pago a maior referente ao período 02/2012, por meio do número
33917.16000.210115.1.2.04-0938, conforme processo de crédito 10680-907.469/2015-
16. Este pedido foi indeferido pelo despacho decisório emitido em 03/07/2015, com
número de rastreamento 102742564.
2 - Em 05/08/2015, foi confeccionado um novo pedido de restituição, referente ao
mesmo crédito do utilizado no item 1, por meio do número 00930.46682.050815.1.2.04-
0167, conforme processo de crédito 10680-906.245/2017-41. Este pedido de restituição
não foi homologado pelo despacho decisório emitido em 07/06/2017, com número de
rastreamento 123254607.
3 - No mesmo despacho, conforme citado no item 2, foi indeferido o PERDCOMP
37807.18595.250216.1.3.04-8324, confeccionado em 25/02/2016. Este último pedido se
tratava de uma compensação para pagamento do imposto COFINS (5856) ref. 01/2016
com o crédito do imposto COFINS (5856) paga a maior, ref. 02/2012.
4 - A não homologação e o indeferimento foi decorrente da decisão da SRF concluir
que não havia existência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações e de pedidos de restituição.
DA PRELIMINAR
Fl. 5238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906245/2017-41

Desde a primeira decisão da SRF foi julgado falta de credito remanescentes,
indeferindo os pedidos de restituição / compensação. No entanto, cabe ressaltar, que
conforme documentos comprobatórios, os créditos existem.
O pedido de restituição do item 1, foi indeferido em 03/07/2015 e optou-se por não
contestar a decisão, tendo em vista que novo pedido seria feito em 05/08/2015 (item 2).
Em 07/06/2017 o PERDCOMP 00930.46682.050815.1.2.04-0167 não foi homologado
pela SRF por concluir que não havia existência de crédito remanescente. Contudo, o
crédito continua a existir e os documentos anexos comprovam sua existência.
Em 25/02/2016, foi confeccionado um PERDCOMP 37807.18595.250216.1.3.04-8324
(item 3), que solicitava compensação com o débito do COFINS 5856, de janeiro de
2016, no valor de R$ 56.700,14. Este PERDCOMP também foi indeferido pela SRF,
sob a mesma alegação de não existir credito remanescente.
DO MÉRITO
Quanto ao PERDCOMP informado no item 1 seu indeferimento já foi finalizado e
aceito.
Quanto ao PERDCOMP informado no item 2 concordamos com o indeferimento da
SRF, desde que o PERDCOMP do item 3 seja homologado, por existir credito que
sustente a compensação nele solicitada.
Os documentos anexos DCTF e DACON, comprovam que o valor apurado de COFINS
referente ao mês 02/2012 no total de RS 232.465,32, enquanto a DARF referente ao
mesmo período paga em 23/03/2012, no total de R$ 273.365,66, comprovam a
existência de crédito no total de RS 40.900,34.
O PERDCOMP 37807.18595.250216.1.3.04-8324 (item 3), considera o credito de R$
40.900,34, referente a competência 02/2012, que corrigido chegou ao valor de RS
56.700,14 (com 38,63% de correção), para quitação do débito do COFINS (5856)
referente ao mês 01/2016, no valor de R$ 56.700,14.
Portanto, solicito ao Senhor Julgador desta SRF que leve em consideração o credito
acima exposto, assim como sua compensação, e reconsidere sua decisão em detrimento
as
justificativas
supracitadas,
homologando
o
PERDCOMP
37807.18595.250216.1.3.04-8324.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Há crédito disponível de COFINS (5856) referente ao período 02/2012
b) Reconsiderar homologação do PERDCOMP 37807.18595.250216.1.3.04-8324
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
DCTF ref. 02/2012 - DACON 02/012 - PERDCOMP 00930.46682.050815.1.2.04-0167
- PERDCOMP 37807.18595.250216.1.3.04-8324 - DESPACHOS DECISÓRIOS DE
03/07/2015 e 07/06/2017 - Rastreio dos Correios — Comprovante de arrecadação
impresso diretamente do site da Receita Federal.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme
Acórdão no 14-76.206, datado de 22/02/2018, cuja conclusão transcrevo a seguir:
[...]
Fl. 5239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906245/2017-41

Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento
indevido ou a maior, mediante apresentação da escrituração e dos documentos que a
acoberta, o direito creditório não pode ser admitido.
Em face do exposto, VOTO no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade, por tempestiva, para, no mérito, julgá-la IMPROCEDENTE e NÃO
RECONHECER o direito creditório trazido a litígio.
[...]
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que contesta as conclusões da decisão de piso, apresenta aos autos diversos
documentos, requer a realização de Diligência e, por fim, pleiteia o acatamento do crédito
solicitado, no valor de R$ 40.900,34.
Segue o pedido formulado no Recurso Voluntário:
7 - Diante do exposto, a recorrente pede a reforma da decisão recorrida para
que, após efetuadas as diligencias requeridas, sejam acatadas as razões de
manifestação de inconformidade, as razões deste recurso e, consequentemente, ao
PERDCOMP 37807.18595.250216.1.3.04-8324 para reconhecimento do direito
creditório trazido a litígio de R$ 40.900,34 (valor original / sem correção) e
acatamento do pedido de compensação.
Termos em que,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
No curso da análise eletrônica do direito creditório pleiteado perante a Unidade de
Origem, constatou-se que o DARF gênese de crédito já havia sido objeto de análise e decisão
anterior, que concluiu pela inexistência do crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição, razão pela qual foi indeferido o Pedido
de Restituição do PER/DCOMP no 00930.46682.050815.1.2.04-0167 e não homologada a
compensada do PER/DCOMP no 37807.18595.250216.1.3.04-8324.
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade, em
que trouxe as seguintes alegações:
DOS FATOS
1 — Inicialmente, em 21/01/2015, foi confeccionado um pedido de restituição
do COFINS (5856) pago a maior referente ao período 02/2012, por meio do número
33917.16000.210115.1.2.04-0938,
conforme
processo
de
crédito
10680-
907.469/2015-16. Este pedido foi indeferido pelo despacho decisório emitido em
03/07/2015, com número de rastreamento 102742564.
Fl. 5240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906245/2017-41

2 — Em 05/08/2015, foi confeccionado um novo pedido de restituição,
referente ao mesmo crédito do utilizado no item 1, por meio do número
00930.46682.050815.1.2.04-0167,
conforme
processo
de
crédito
10680-
906.245/2017-41. Este pedido de restituição não foi homologado pelo despacho
decisório emitido em 07/06/2017, com número de rastreamento 123254607.
3 - No mesmo despacho, conforme citado no item 2, foi indeferido o
PERDCOMP 37807.18595.250216.1.3.04-8324, confeccionado em 25/02/2016. Este
último pedido se tratava de uma compensação para pagamento do imposto COFINS
(5856) ref. 01/2016 com o crédito do imposto COFINS (5856) paga a maior, ref.
02/2012.
4 — A não homologação e o indeferimento foi decorrente da decisão da SRF
concluir que não havia existência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações e de pedidos de restituição.
DA PRELIMINAR
Desde a primeira decisão da SRF foi julgado falta de credito remanescentes,
indeferindo os pedidos de restituição / compensação. No entanto, cabe ressaltar, que
conforme documentos comprobatórios, os créditos existem.
O pedido de restituição do item 1, foi indeferido em 03/07/2015 e optou-se por
não contestar a decisão, tendo em vista que novo pedido seria feito em 05/08/2015
(item 2). Em 07/06/2017 o PERDCOMP 00930.46682.050815.1.2.04-0167 não foi
homologado pela SRF por concluir que não havia existência de crédito remanescente.
Contudo, o crédito continua a existir e os documentos anexos comprovam sua
existência.
Em
25/02/2016,
foi
confeccionado
um
PERDCOMP
37807.18595.250216.1.3.04-8324 (item 3), que solicitava compensação com o débito
do COFINS 5856, de janeiro de 2016, no valor de R$ 56.700,14. Este PERDCOMP
também foi indeferido pela SRF, sob a mesma alegação de não existir credito
remanescente.
DO MÉRITO
Quanto ao PERDCOMP informado no item 1 seu indeferimento já foi
finalizado e aceito.
Quanto ao PERDCOMP informado no item 2 concordamos com o
indeferimento da SRF, desde que o PERDCOMP do item 3 seja homologado, por
existir crédito que sustente a compensação nele solicitada.
Os documentos anexos DCTF e DACON, comprovam que o valor apurado de
COFINS referente ao mês 02/2012 no total de R$ 232.465,32, enquanto a DARF
referente ao mesmo período paga em 23/03/2012, no total de R$ 273.365,66,
comprovam a existência de crédito no total de R$ 40.900,34.
O PERDCOMP 37807.18595.250216.1.3.04-8324 (item 3). considera o credito
de R$ 40.900,34, referente a competência 02/2012, que corrigido chegou ao valor de
R$ 56.700.14 (com 38.63% de correção), para quitação do débito do COFINS (5856)
referente ao mês 01/2016, no valor de R$ 56.700,14.
Portanto, solicito ao Senhor Julgador desta SRF que leve em consideração o
crédito acima exposto, assim como sua compensação, e reconsidere sua decisão em
detrimento
as
justificativas
supracitadas.
homologando
o
PERDCOMP
37807.18595.250216.1.3.04-8324.
[...]
Fl. 5241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906245/2017-41

Em síntese, a Recorrente alegou existir crédito decorrente do pagamento realizado
no montante de R$ 273.365,85 para a Cofins – Não Cumulativa do Período de Apuração
02/2012. E, como realizou o pagamento em montante superior ao débito apurado, faria jus ao
crédito pleiteado no PER/DCOMP no 37807.18595.250216.1.3.04-8324, no valor original de R$
40.900,34.
Nesse recurso, os documentos carreados autos com o objetivo de comprovar o
crédito são:
 Dacon Mensal Retificador de 02/2012, transmitido em 23/02/2016, às fls.
29-45, expondo débito da Cofins – Não Cumulativa de 02/2012 no valor
de R$ 232.465,32; e
 DCTF Mensal Retificadora de 02/2012, transmitida em 23/02/2016, às fls.
46-58, expondo débito da Cofins – Não Cumulativa de 02/2012 no valor
de R$ 232.465,32.
A DRJ indeferiu o recurso pelas seguintes razões:
1) À
época
da
transmissão
do
primeiro
PER/DCOMP
(no
33917.16000.210115.1.2.04-0938), que referencia o mesmo pagamento,
encontrava-se ativa a DCTF Original, transmitida em 01/04/2012, que
apontava a vinculação integral do pagamento;
2) Apenas o Dacon havia sido objeto de retificação na mesma data da
transmissão do Pedido de Restituição anterior, em 21/01/2015, nele tendo
sido indicado débito de Cofins em valor inferior àquele consignado na
DCTF Original;
3) O Dacon constitui apenas demonstrativo de apuração, diferentemente da
DCTF;
4) A Contribuinte não contestou o indeferimento do Pedido de Restituição
anterior, feito no valor original de R$ 2.231,18, e confeccionou no Pedido
de Restituição (PER/DCOMP no 00930.46682.050815.1.2.04-0167),
apontando o mesmo DARF e mesmo valor de crédito (R$ 2.231,18),
transmitido após a retificação da DCTF, em 04/08/2015, na qual foi
reduzido o valor da Cofins de forma a coincidir com aquele informado no
Dacon Retificador de 21/01/2015, dele remanescendo o saldo do
pagamento de R$ 2.231,18;
5) Tendo em vista que o novo Pedido de Restituição originado em mesmo
crédito já havia sido objeto de análise anterior, motivo do indeferimento
do Despacho Decisório ora guerreado, o coreto seria a Recorrente ter
apresentado Manifestação de Inconformidade nos autos do Pedido de
Restituição anterior (Processo Administrativo no 10680.907.469/2015-16);
6) Tudo leva a crer que a Contribuinte perdeu o prazo legal de trinta dias para
apresentar a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de que trata o Pedido de Restituição anterior e, por vias avessas,
pretendeu dar continuidade àquela discussão, mediante a apresentação de
novo Pedido de Restituição com idêntico crédito (PER/DCOMP no
00930.46682.050815.1.2.04-0167), o que não pode ser admitido;
Fl. 5242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906245/2017-41

7) Não bastasse, o PER/DCOMP no 37807.18595.250216.1.3.04-8324,
transmitido em 25/02/2016, tratando da compensação após a entrega da
DCTF e do Dacon retificadores ativos, entregues em 23/02/2016, apontou
crédito em valor maior, de R$ 40.900,34, ainda com origem no mesmo
DARF.
8) As alterações registradas na DCTF Retificadora ativa e no Dacon
Retificador ativo, de 23/02/2016, confirmam a disponibilidade do crédito à
época da formalização da compensação, pois apontam a vinculação parcial
do pagamento ao débito ali confessado, remanescendo saldo de pagamento
de R$ 40.900,34;
9) Contudo, tais informações foram desconsideradas, à vista da anterior
análise de crédito originado em mesmo DARF;
10) Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Interessada concorda com
o indeferimento do Pedido de Restituição tratado no PER/DCOMP no
00930.46682.050815.1.2.04-0167,
desde
que
seja
homologada
a
compensação tratada no PER/DCOMP no 37807.18595.250216.1.3.04-
8324, cujo crédito perfaz a quantia de R$ 40.900,34;
11) A Contribuinte apresentou apenas cópias da DCTF e do Dacon
Retificadores de 23/02/2016 como prova de seu direito creditório;
12) Na instância administrativa, já fora de órbita do tratamento eletrônico, o
sucesso da Contribuinte condiciona-se à comprovação da liquidez e
certeza do direito creditório utilizado em compensação;
13) O direito de crédito tem apoio não só legal como documental;
14) A admissão da retificação da DCTF, em que se pretende a redução de
tributo, está condicionada à comprovação do erro presente em declaração
anterior (art. 147, §1o, do CTN);
15) A DCTF é declaração com atributo de confissão de dívida, a qual, para ser
desconstituída, também não prescinde da apresentação da competente
escrituração e dos documentos que a acobertam; e
16) O ônus da formação da prova do direito creditório foi atribuído legalmente
à Contribuinte, a fim de demonstrar a liquidez e certeza do pleito.
Por tais razões, a DRJ concluiu não comprovada a existência de pagamento
indevido ou a maior, pela falta de comprovação do erro presente na DCTF Original e pela falta
da apresentação da escrituração e dos documentos que a acoberta, razão pela qual o direito
creditório não poderia ser admitido.
Em grau de Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta que:
1) A negativa da existência do crédito com fundamento na ausência de
apresentação de escrituração e documentos que a acoberta não se coaduna com
o fato de que todos os documentos já se encontram no sistema da Receita
Federal, informações constantes dos SPEDs Contábil, Contribuições, ECF,
NF-e e demais declarações obrigatórias;
Fl. 5243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906245/2017-41

2) Trazer toda a documentação aos autos seria medida desnecessária e excessiva,
que somente serviria para tumultuar o processo, mediante a juntada de
documentos já de conhecimento da Receita Federal;
3) Essas mesmas informações de crédito podem ser obtidas por meio de simples
verificações aos arquivos que já estão em posse da Receita Federal;
4) Impugna a conclusão da DRJ quanto à necessidade de apresentação da
escrituração e dos documentos que a acobertam, pois a Contribuinte já efetuou
a entrega de todos os documentos à Receita Federal; e
5) Diante dos fundamentos da negativa de seu pedido, requer a baixa dos autos
em Diligência, para que o crédito seja analisado dentro dos SPEDs,
principalmente do SPED-Contribuições, que contém todas as NFs de entrada e
saída que deram origem ao crédito, além de conter informações de cadastro de
clientes e fornecedores, número de notas fiscais, valor de base de cálculo,
percentual dos impostos, valor do imposto debitado e creditado, CFOP’s e
demais informações necessárias para averiguar o crédito.
Neste recurso, a Interessada trouxe, sob a justificativa de facilitar o conhecimento
da matéria e suas alegações, os seguintes documentos, conforme ordem e intitulação expostas na
parte final da peça:
 Arquivo PDF (nome: RESUMO COFINS), contendo legenda para
orientação
dos
cálculos,
recibo
SPED
02/2012
05.EB.EF.48.7B.BE.3D.91.58.
ED.6D.BE.C2.55.1C.60.ED.B4.3F.FD-6,
resumos do SPED (Consolidação da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, do período — M200/M600), (Registros fiscais — Consolidação
das operações por CST), às fls. 4.713-4.716 e 5.223-5.226;
 Arquivo em PDF (nome: SPED 02-2012) com as informações que compõe
o SPED CONTRIBUIÇÕES referente a fevereiro de 2012, às fls. 125-
2.151 e 2.212-4.712;
 Arquivo PDF (nome: CALCULO IMP REC — COFINS), demonstrando a
apuração do imposto / valor devido / valor pago / diferença a recuperar, à
fl. 4.717;
 Arquivo PDF (nome: NFs CSTO1 APURACAO COFINS), demonstrando
todas as NFs que geraram a base de cálculo do DEBITO do imposto.
Assim como sua apuração por meio do resumo, às fls. 4.718-5.220;
 Arquivo PDF (nome: NFs CST50 APURACAO COFINS), demonstrando
todas as NFs que geraram a base de cálculo do CREDITO do imposto.
Assim como sua apuração por meio do resumo, às fls. 2.156-2.211;
 Arquivo PDF (nome: CRED ORGAO PUB), com todos os créditos de
órgãos públicos utilizados no abatimento do imposto, às fls. 121 e 124.
Pois bem.
Percebe-se que a Recorrente, até o presente momento processual, não teceu
quaisquer esclarecimentos sobre quais seriam as operações responsáveis pela redução do valor
da Contribuição inicialmente apurado/confessado em DCTF, de modo a originar, inicialmente, o
Fl. 5244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906245/2017-41

crédito pleiteado de R$ 2.231,18 e, agora, de R$ 40.900,34, conforme consignado nos
PER/DCOMPs destes autos.
Diante da negativa do crédito na Origem, a Recorrente buscou justificar a
procedência de seu pleito, na fase de Manifestação de Inconformidade, apenas com a
apresentação de cópias de DCTF e Dacon retificadores.
Logicamente, a DRJ não acatou a irresignação da Recorrente, por ausência tanto
da comprovação do erro na DCTF anterior (Original) quanto da escrita contábil e dos
documentos que a acobertam.
Neste ponto, ressalto que não há qualquer empecilho em retificar a DCTF após o
Despacho Decisório ou mesmo, simplesmente, demonstrar erros na DCTF anterior a tal decisão
(sem mesmo a necessidade de retificação dessa declaração). No entanto, tal
retificação/demonstração de erro somente produz efeito com a comprovação da alteração
pretendida, mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos, visto que
somente DCTF Retificadora ou alegação de erro em DCTF anterior ao Despacho Decisório não
são suficientes a comprovar o direito pleiteado. Portanto, corroboro com as considerações da
DRJ, feitas na apreciação da Manifestação de Inconformidade da Recorrente.
Em grau de Recurso Voluntário, a Recorrente carreia aos autos milhares de
páginas envolvendo cópias em PDF de seus arquivos digitais, transmitidos por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), e de planilhas demonstrativas relacionadas à apuração
da Cofins de 02/2012. E, com base nessa gama documental, requer a Recorrente a realização de
Diligência para a confirmação de seu crédito.
Como já esclarecido anteriormente, não há quaisquer esclarecimentos sobre o erro
que teria ocasionado a entrega da DCTF Original com valor a maior da Contribuição, nem foi
realizado pela Recorrente um detalhamento de como seu crédito teria origem, incialmente no
valor de R$ 2.231,18 e, agora, de R$ 40.900,34.
Ora, apenas trazer documentos, mesmo contábeis e fiscais, sem a devida
conciliação, não acarreta a comprovação do pleito creditório. Não há uma correlação entre os
documentos apresentados e as supostas operações que dariam origem ao crédito solicitado. Se
fossem apresentadas/esclarecidas tais operações, a comprovação do direito requerido far-se-ia
mediante apresentação dos documentos correlatos (NFs-e, por exemplo), os quais
necessariamente, deveriam vir conciliados com os livros contábeis, apurações e guia de
recolhimento da Contribuição do mês de 01/2012, para confirmação de que haveria uma
tributação indevida e/ou um crédito não computado na dedução da Contribuição.
Destaco que, na presente situação, a Recorrente vem fazendo uma série de
retificações em sua DCTF e Dacon do período, apurando-se, em cada ocasião, valores
divergentes como crédito: i) na DCTF Original, de 02/04/2012, não há crédito; ii) na DCTF
Retificadora de 04/08/2015, o crédito seria R$ 2.231,18; e iii) na DCTF Retificadora de
23/02/2016, o crédito seria de R$ 40.900,34.
Em caso como o presente, costumo esclarecer que, havendo alegação de redução
do valor do tributo devido para fins de liberar saldo de pagamento para restituição/compensação,
faz-se necessário apresentação dos seguintes elementos:
i)
esclarecimentos quanto às operações que proporcionaram a redução da base
de cálculo da Contribuição do período em comento, amparados por
Fl. 5245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.885 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906245/2017-41

demonstrativos das duas bases de cálculo do tributo (tanto da que serviu
para a apuração inicial, em DCTF, quanto para a base reduzida);
ii)
documentos contábeis em que as pertinentes operações se encontram
registradas;
iii)
documentos fiscais aptos a comprovar esses registros; e
iv)
demais esclarecimentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita,
não apenas com meras alegações ou retificação de declarações, mas primordialmente com
documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento, tudo devidamente conciliado. Isso
porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do
CPC/2015.
Dada a falta da Recorrente em cumprir com o ônus probatório do direito
pleiteado, não tenho alternativa que não a de concordar com a DRJ de que as provas juntadas aos
autos não são suficientes a comprovar a legitimidade do crédito.
Por fim, saliento que não é caso de conversão do julgamento em Diligência, para a
abertura de fiscalização sobre a matéria e/ou para complementação do conjunto probatório até
então apresentado, eis que a Diligência não se presta a estes fins, mas tão somente para prover
esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos, esclarecimentos estes que, no caso, sequer
podem ser apresentados pelo Fisco, uma vez que a Recorrente não informou as operações que
determinariam seu crédito, para que pudessem ser averiguadas.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 5246
DF CARF MF
Documento nato-digital